Tribunal: STF
Processo: Rcl 52406
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    RECLAMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ADPF 347. RCL 29203. PEDIDO DE SOLTURA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação, ajuizada por Leonardo da Anunciação Gonçalves, contra decisão proferida nos autos 0313.17.010333-4, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG, que teria violado entendimento firmado por esta Corte, na ADPF 347 e na extensão dos efeitos da Rcl 29.203.



2.     Em síntese, o autor alega que teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva, com dispensa da audiência de custódia, o que violaria os paradigmas supracitados. Sustenta a ilegalidade da prisão, pela ausência do ato da audiência de custódia, e, por isso, requer imediata expedição de alvará de soltura.



3.     É o relatório. Decido.



4.     Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



5.     A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, além da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão deste Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



6.     O reclamante vincula a alegada não realização da audiência de custódia à suposta imperiosidade de sua soltura. Quanto àquele ato, então, aparentemente presente a pertinência ou aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado, conforme se vê do trecho da respectiva ementa:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”



7.     Entretanto, o pedido desta reclamação, seja o liminar, seja o de mérito, nada concerne, frise-se, à realização da audiência de custódia, mas tão somente ao que decorreria, pela ausência do ato, ao relaxamento da prisão. Confira-se:



    “Diante de todo o exposto requer: 



    1- O PROVIMENTO DA LIMINAR afim de suspender o ato impugnado, qual seja a prisão preventiva do autor, para evitar danos irreparáveis. Requer também que seja desde logo expedido ALVARÁ DE SOLTURA (art. 989, II CPC); 



    2- Requisição de informação da autoridade de quem o ato é imputado; 



    3- Ratificação da liminar e julgamento de mérito para garantir ao autor os benefícios do contraditório e da ampla defesa bem como o respeito ao sistema acusatório, garantindo assim a autoridade das decisões desta Suprema Corte (art. 992 CPC).”



8.     Mas a ausência da audiência de apresentação, que se expressa em irregularidade que reclamaria ser sanada, não redunda na desconstituição de todos os atos subsequentes, nem sequer à anulação, por si só, da decisão reclamada.



9.     Nesse sentido, cito excerto de julgado da lavra do e. Ministro Dias Toffoli:



    “Portanto, da ausência de realização de audiência de custódia não decorre a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante. Nem poderia, porque este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata da necessidade de realização de um ato processual e não da ilegalidade de atos subsequentes, incluindo a prisão.” (Rcl nº 47.832/SP - DJe 29/09/2021).



10.     Cito, outrossim, esta passagem de julgado da e. Ministra Rosa Weber, referindo-se também ao e. Ministro Marco Aurélio:



    “(...) De outro lado, inacolhível o pleito de revogação da prisão cautelar, pois, nos termos da jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte, a ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta (HC 160.865/RS -Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02/05/2019)” - RcL nº 44.456/SC, DJe 10/02/2021.



11.     De todo modo, o que resta aqui sob efetiva análise é a pretensão do reclamante - repita-se, tanto em pleito liminar, como de mérito - ao relaxamento da prisão, mas que transborda os já destacados limites estritos da reclamação.



12.     Por conseguinte, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, Ministro Gilmar Mendes). 



13.     Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 07 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator